Tribunal: TJDFT
Processo: 0705144-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA ALHEIA À DECISÃO AGRAVADA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO COLETIVO POR ADESÃO. RESILIÇÃO UNILATERAL. CANCELAMENTO IRREGULAR. NOTIFICAÇÃO INEFICAZ. CONSUMIDOR EM TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE. MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. MULTA DIÁRIA. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA.
I. Matéria alheia à decisão agravada não pode ser revista em agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição.
II. A validade da resilição unilateral do contrato coletivo de assistência à saúde pressupõe notificação com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, nos termos do artigo 17 da Resolução Normativa 195/2009, da Agência Nacional de Saúde – ANS.
III. Deve ser mantida a concessão da tutela de urgência que resguarda a continuidade do plano de saúde coletivo por adesão durante tratamento de grave doença que acomete o consumidor.
IV. Atende ao critério da razoabilidade a multa diária que respeita as especificidades da causa, não induz enriquecimento indevido e mantém o potencial coercitivo indispensável ao estímulo do cumprimento do preceito cominatório.
V. Recurso conhecido em parte e parcialmente provido.